Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COMISSÕES. INTIMAÇÕES REALIZADAS NO ENDEREÇO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do descumprimento de determinação judicial de reter percentual das comissões de corretor associado executado, no bojo de cumprimento de sentença. A agravante sustenta nulidade das intimações, ausência de dolo e violação ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as intimações dirigidas à pessoa jurídica no endereço da empresa, recebidas por terceiros, são válidas; (ii) estabelecer se houve descumprimento injustificado de decisão judicial apto a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar se foi assegurado à agravante o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As intimações realizadas no endereço da empresa, ainda que recebidas por funcionários sem poderes de representação formal, são válidas, à luz da teoria da aparência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A inércia da agravante em cumprir ordem judicial de reter percentual de comissões, mesmo após sucessivas intimações válidas, configura conduta procrastinatória e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, e art. 774, IV, do CPC.
5. A alegação de ausência de contraditório não procede, pois a agravante foi intimada em mais de uma oportunidade para se manifestar sobre a obrigação, tendo exercido seu direito de defesa.
6. A multa aplicada tem fundamento no comportamento desidioso e na resistência injustificada à efetividade da decisão judicial, visando resguardar a autoridade das ordens judiciais e a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. As intimações realizadas no endereço da pessoa jurídica são válidas quando recebidas por funcionário presente, à luz da teoria da aparência.
2. A recusa ou demora injustificada em cumprir decisão judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a aplicação de multa prevista nos arts. 77, IV, e 774, IV, do CPC.
3. O contraditório e a ampla defesa consideram-se assegurados quando oportunizada manifestação da parte em momento processual adequado, ainda que a decisão final lhe seja desfavorável.